Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. WHATSAPP. FACEBOOK BRASIL. GRUPO EMPRESARIAL. REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. PRETENSÃO INICIAL SATISFEITA. ACOLHIDA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. É fato notório que, desde 2014, a operação comercial relacionada ao aplicativo Whatsapp foi adquirida pelo Facebook mediante transação bilionária que repercutiu em veículos de comunicação de todo o mundo, O que, na forma do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sequer depende de prova. Logo, mesmo na hipótese de a empresa responsável pela gestão do aplicativo Whatsapp possuir personalidade jurídica própria, com sede fora do Brasil, é inegável que integra, em conjunto com o Facebook Brasil, o mesmo grupo empresarial, o que revela a legitimidade passiva deste para figurar na presente demanda. Precedentes.

2. Uma vez demonstrado que o número telefônico indicado pelo autor/apelante na inicial encontra-se ativo na plataforma, a própria necessidade e utilidade da prestação jurisdicional requerida resta esvaziada, de modo que a pretensão de restabelecimento do serviço se encontra prejudicada.

3. O próprio autor/apelante reconhece que fazia uso dos serviços de forma não pessoal, mas comercial, na exploração do seu negócio, qual seja, a prestação de serviços relacionados à realização de tatuagens. Logo, havendo a utilização do aplicativo em desconformidade com as diretrizes de uso, não há que se falar em ato ilícito na aplicação da penalidade da qual o usuário já tinha ciência, qual seja, a desativação de sua conta.

4. Descabe falar, ademais, em convalidação de utilização irregular da plataforma, principalmente porque as comunicações realizadas por intermédio do aplicativo são criptografadas de ponta a ponta, ou seja, o seu conteúdo é desconhecido pela própria empresa gestora do serviço, que pode demandar tempo para identificar eventuais condutas impróprias dos usuários.

5. Por não estar sequer caracterizado ato ilícito por parte da ré/apelada, não se verifica a ocorrência de qualquer violação a direito da personalidade, o que inviabiliza o pleito indenizatório.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.